Tribunal: STF
Processo: ARE 1485896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA e ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS. Ação anulatória de débito fiscal proposta por GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação dos itens 3, 7 e 8 do AIIM nº 4.031.842-4, com o cancelamento do crédito tributário, bem como o afastamento dos juros estipulados com base na Lei Estadual nº 13.918/09.



    Sentença de parcial procedência para cancelamento do crédito tributário referente aos itens 3 e 7 do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.031.842-4, e para determinar a aplicação no débito remanescente, a título de juros de mora, do índice estabelecido pela SELIC, afastando-se o índice fixado pela Lei Estadual nº 13.918/09.



    Recursos de apelação de ambas as partes, recorrendo daquilo que sucumbiu. Apela a Fazenda do Estado de São Paulo pela inversão do julgado e manutenção da autuação dos itens 3 e 7. Por sua vez, apela a autora, pela procedência total da ação, com anulação do item 8 do AIIM.



    ITEM 3 DO AIIM - ISENÇÃO Tanto o STJ quanto o STF possuem - Súmulas estendendo benefícios tributários a mercadorias importadas, quando garantidos a similares nacionais, desde que provenientes de país adstrito às regras de comércio de mercadorias previstas originalmente no âmbito do GATT, hoje incorporadas às da OMC.



    Destarte, se a saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização na ZFC ou nas ALC ´s é beneficiada por isenção (arts. 5º e 84, do Anexo I, do RICMS/00), o mesmo favorecimento deve ser aplicado quando os produtos são oriundos de países integrantes da OMC, sendo de rigor, o afastamento do item 3 do AIIM nº 4.031.842-4.



    ITEM 7 DO AIIM - A autora foi autuada por deixar de promover o estorno proporcional dos créditos de ICMS aproveitados anteriormente à prática de operações interestaduais subsequentes de venda de pneus novos com a aplicação da redução de base de cálculo prevista no parágrafo único do Convênio ICMS 06/09, o qual foi incorporado à legislação paulista pelo artigo 24, do Anexo II, do RICMS/SP.



    As operações interestaduais com pneus objeto do item 7 do Auto de Infração sofreram incidência do ICMS na sistemática da substituição tributária (ICMS/ST), conforme previsão do Convênio ICMS 85/93.



    Laudo pericial conclusivo no sentido de que a redução na base de cálculo do ICMS próprio devido pelo contribuinte substituto implica aumento do ICMS-ST devido a favor do Estado de destino das mercadorias.



    Recurso de apelação da Fazenda Estadual não provido.



    ITEM 8 DO AIMM - ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIAS À ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO.



    Pretensão da autora em promover a manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações de remessa de mercadorias para Áreas de Livre Comércio de Estados localizados na Região Norte do País - Impossibilidade.



    Descabimento da equiparação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus às Áreas de Livre Comércio - Quadro normativo de incentivo à Zona Franca de Manaus, constitucionalizado pelo artigo 40 do ADCT, aproxima-se ao conceito de imunidade tributária e difere da isenção legal, nos termos da Adin 310, julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal - Dever de estorno que decorre de lei - Ausência de Convênios que permitam a pretendida manutenção dos créditos tributários Entendimento deste E. Tribunal de Justiça.



    Recurso de apelação da autora não provido.



    Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recursos de apelação da autora e da Fazenda Estadual não providos.



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS. Ação anulatória de débito fiscal proposta por GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação dos itens 3, 7 e 8 do AIIM nº 4.031.842-4, com o cancelamento do crédito tributário, bem como o afastamento dos juros estipulados com base na Lei Estadual nº 13.918/09.



    Sentença de parcial procedência para cancelamento do crédito tributário referente aos itens 3 e 7 do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.031.842-4, e para determinar a aplicação no débito remanescente, a título de juros de mora, do índice estabelecido pela SELIC, afastando-se o índice fixado pela Lei Estadual nº 13.918/09.



    Recursos de apelação de ambas as partes, recorrendo daquilo que sucumbiu. Apela a Fazenda do Estado de São Paulo pela inversão do julgado e manutenção da autuação dos itens 3 e 7. Por sua vez, apela a autora, pela procedência total da ação, com anulação do item 8 do AIIM.



    ITEM 3 DO AIIM - ISENÇÃO Tanto o STJ quanto o STF possuem - Súmulas estendendo benefícios tributários a mercadorias importadas, quando garantidos a similares nacionais, desde que provenientes de país adstrito às regras de comércio de mercadorias previstas originalmente no âmbito do GATT, hoje incorporadas às da OMC.



    Destarte, se a saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização na ZFC ou nas ALC ´s é beneficiada por isenção (arts. 5º e 84, do Anexo I, do RICMS/00), o mesmo favorecimento deve ser aplicado quando os produtos são oriundos de países integrantes da OMC, sendo de rigor, o afastamento do item 3 do AIIM nº 4.031.842-4.



    ITEM 7 DO AIIM - A autora foi autuada por deixar de promover o estorno proporcional dos créditos de ICMS aproveitados anteriormente à prática de operações interestaduais subsequentes de venda de pneus novos com a aplicação da redução de base de cálculo prevista no parágrafo único do Convênio ICMS 06/09, o qual foi incorporado à legislação paulista pelo artigo 24, do Anexo II, do RICMS/SP.



    As operações interestaduais com pneus objeto do item 7 do Auto de Infração sofreram incidência do ICMS na sistemática da substituição tributária (ICMS/ST), conforme previsão do Convênio ICMS 85/93.



    Laudo pericial conclusivo no sentido de que a redução na base de cálculo do ICMS próprio devido pelo contribuinte substituto implica aumento do ICMS-ST devido a favor do Estado de destino das mercadorias.



    Recurso de apelação da Fazenda Estadual não provido.



    ITEM 8 DO AIMM - ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIAS À ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO.



    Pretensão da autora em promover a manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações de remessa de mercadorias para Áreas de Livre Comércio de Estados localizados na Região Norte do País Impossibilidade.



    Descabimento da equiparação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus às Áreas de Livre Comércio - Quadro normativo de incentivo à Zona Franca de Manaus, constitucionalizado pelo artigo 40 do ADCT, aproxima-se ao conceito de imunidade tributária e difere da isenção legal, nos termos da Adin 310, julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal - Dever de estorno que decorre de lei - Ausência de Convênios que permitam a pretendida manutenção dos créditos tributários Entendimento deste E. Tribunal de Justiça.



    Recurso de apelação da autora não provido.



    Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recursos de apelação da autora e da Fazenda Estadual não providos.



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DE SÃO PAULO e por GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 155, § 2º, II, IX, alínea "a"; 170, VII da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §§2º e 3º; 151, III; 178, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente